Tribunal: CARF
Processo: 10880.914211/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914211/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.711 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
TRANSULTRA - ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
ESPECIALIZADO LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À
INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando essa possuir vício de motivação, inclusive no
que tange à individualização das retenções que vierem a ser confirmadas no
caso concreto sob análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de decretar a
nulidade da decisão recorrida e determinar a devolução dos autos à instância de origem para que
seja proferida outra decisão, com individualização das retenções que vierem a ser confirmadas,
nos termos do entendimento deste Conselho.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914211/2010-05
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
TRANSULTRA
–
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE ESPECIALIZADO LTDA., em face do acórdão de n°
03-81.155, proferido pela C. 3a Turma da DRJ/BSB, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), o qual será complementado ao final:
“Tratam os autos da declaração de compensação no 22974.82849. 150805.1.3.02-
6739, transmitida eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003).
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 09/03/2010 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 17), cuja
decisão homologou parcialmente as compensações declaradas nos PER/DCOMP. O
valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 1.147.131,56.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 19/03/2010, bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 16/04/2010,
Manifestação de Inconformidade à fl. 25.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado. Apresenta documentos no intuito de demonstrar suas alegações.
Ao final, pede deferimento.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
DISPENSA DE EMENTA. Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no
2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 22/08/2018, a DRJ/BSB ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
nos termos do artigo 156, II, do CTN, a compensação tributária é uma
modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de
indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o
Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário);
(ii)
o artigo 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições
e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda”;
(iii)
o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado;
(iv)
no caso em análise, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e apresenta documentação e demonstrativo no intuito de
comprovar suas alegações.
(v)
para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a Recorrente
deve utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente,
cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento
de bens ou prestação de serviços, nos termos dos artigos 942 e 943 do
RIR/99;
(vi)
assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados
pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo
sistema SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos
federais;
(vii)
comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas
relacionadas devem compor a base de cálculo do imposto/contribuição;
(viii) a fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito
creditório em litígio, a Autoridade Tributária confrontou as
informações relativas a retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP,
na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não comprovação
de parte das informações prestadas;
(ix)
consulta realizada no sistema DIRF em agosto de 2018 (fl. 241) confirma
que foram declaradas retenções na fonte nos códigos de receita 1708,
3426 e 5706, no valor de R$ 571.047,67, tendo a contribuinte como
beneficiaria;
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

(x)
assim, o saldo negativo apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003) totaliza R$ 572.262,96. Como no Despacho Decisório já
havia sido reconhecido direito creditório no montante de R$ 398.244,17,
por meio deste Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte no
valor de R$ 174.018,79;
(xi)
por fim, conclui pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP
objeto dos autos, até o limite do direito creditório aqui reconhecido, que
foi de R$ 174.018,79.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 256/271), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BSB, sob a alegação de que:
(i)
preliminarmente, alega que a C. DRJ se omitiu em relação à questão
essencial para o deslinde do presente processo administrativo, o que deve
resultar na declaração de nulidade da decisão recorrida por este
Conselho, nos termos dos artigos 489, § 1o, do Código de Processo Civil e
artigos 31 e 59 do Decreto no 70.235/72;
(ii)
aduz que, demonstrou no tópico “Do Preenchimento Equivocado dos
Per/DComps” da sua Manifestação de Inconformidade que o entendimento
da Autoridade Fiscal acerca da inexistência dos créditos pleiteados e
utilizados para compensação nas DCOMPs 14432.21345.131005.1.3.02-
0070,
26433.24302.191005.1.3.02-0021,
22306.82189.081105.1.3.02-
8407 e 42102.77602.111105.1.3.02-3378 se deu em razão de equívoco
pontual no preenchimento do exercício a que se referia o crédito que
estava sendo utilizado;
(iii)
embora a Recorrente tenha informado em tais declarações de
compensação que os créditos pleiteados e utilizados (saldo negativo de
IRPJ) e os respectivos débitos compensados fossem relativos ao exercício
de 2004 (ano-calendário de 2003), na realidade referidos créditos e
débitos são relativos ao exercício de 2005 (ano-calendário de 2004);
(iv)
procedeu à tentativa de retificação das informações equivocadas das
DCOMPs, não obtendo sucesso em razão de impossibilidade do sistema
da Receita Federal do Brasil, a Recorrente apresentou cálculos
baseados na DIPJ 2005 para comprovar o equívoco e a existência dos
referidos créditos e débitos relativos ao exercício de 2005;
(v)
conforme se extrai da decisão recorrida, em momento algum a C. DRJ
abordou, analisou e refutou os argumentos trazidos pela Recorrente no
tópico “Do Preenchimento Equivocado dos Per/DComps” da Manifestação
de Inconformidade;
(vi)
a Delegacia de Julgamento também não examinou os documentos e os
esclarecimentos apresentados pela Recorrente na sua Manifestação de
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

Inconformidade que comprovavam a existência de todo o crédito
pleiteado referente ao exercício de 2004 (ano-calendário de 2003 - R$
655.633,06);
(vii)
a legislação regente é clara em estabelecer que a decisão emanada pela C.
Delegacia de Julgamento deve conter expressamente todas as razões de
defesa suscitadas pela Recorrente. Trata-se, portanto, de um requisito
indispensável à garantia do devido processo e ao seu processamento;
(viii) quanto ao mérito, aduz que em relação ao exercício de 2004, a Recorrente
procedeu à apuração do IRPJ devido e elaborou a respectiva DIPJ,
resultando num saldo negativo de R$ 655.633,06 (vide Doc. 02 e Doc. 03
da Manifestação de Inconformidade), o qual foi utilizado nas DCOMPs
nos 22974.82849.150805.1.3.02-6738, 19796.24885.240805.1.3.02- 5036,
24047.43529.080905.1.3.02-2992 (integralmente homologadas), e na
DCOMP no 18437.03334.140905.1.3.02-8604 (parcialmente homologada);
(ix)
para compor o citado saldo negativo de IRPJ, a Recorrente apurou o
montante de R$ 222.060,20 a título de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (“IRRF”), constante da linha 07 da ficha 11 da DIPJ 2004;
(x)
referido valor de IRRF contido na linha 07 da ficha 11 da DIPJ 2004 foi
somado ao montante de R$ 432.357,56 de IRRF, constante da linha 12
da ficha 12A da DIPJ 2004 (vide Doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade), o que, por sua vez, resultou no montante total de R$
654.417,76, demonstrado na ficha 53 da DIPJ 2004 (vide Doc. 04 da
manifestação de inconformidade);
(xi)
os referidos valores recolhidos a título de IRRF foram devidamente
comprovados pela Recorrente por meio de extratos que, como dito em
sede de preliminar, sequer foram analisados pela C. DRJ na decisão
recorrida (vide Doc. 05 a Doc. 10 da manifestação de inconformidade);
(xii)
o montante de R$ 1.215,29 restante para a totalização do crédito
pleiteado e utilizado advém de estimativa compensada com saldo
negativo de período anterior, referente ao processo administrativo no
11610.006556/2003-07, tendo sido reconhecido pela Autoridade Fiscal,
conforme fl. 2 do Detalhamento de Crédito;
(xiii) tem a Recorrente o direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 655.633,06 pleiteado nas DCOMPs referidas, o que deve
resultar na reforma parcial do acórdão recorrido por este Conselho para
que
seja
homologada
integralmente
a
DCOMP
no
18437.03334.140905.1.3.02-8604;
(xiv) o entendimento da Autoridade Fiscal acerca da inexistência dos créditos
pleiteados
nas
DCOMPs
14432.21345.131005.1.3.02-0070,
26433.24302.191005.1.3.02-0021,
22306.82189.081105.1.3.02-8407
e
42102.77602.111105.1.3.02-3378 se deu em razão de um equívoco
pontual no seu preenchimento;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

(xv)
embora a Recorrente tenha informado em tais declarações de compensação
que os créditos pleiteados (saldo negativo de IRPJ) e os respectivos
débitos compensados fossem relativos ao exercício de 2004, na realidade
referidos créditos e débitos são relativos ao exercício de 2005;
(xvi) conforme se depreende das fichas 11 e 12A da DIPJ 2005 (vide Doc. 15 e
Doc. 16 da Manifestação de Inconformidade), o saldo negativo de 2004
(exercício de 2005) é exatamente o montante de R$ 731.571,80, utilizado
nas DCOMPs acima referidas;
(xvii) procedeu à tentativa de retificação das informações equivocadas nas
referidas DCOMPs, não obtendo sucesso em razão de o sistema da
Receita Federal do Brasil não permitir tal feito em razão de as
DCOMPs já terem sido objeto de decisão administrativa no momento da
retificação (vide Doc. 11 a Doc. 14 da Manifestação de Inconformidade);
(xviii) por fim, aduz que para se evitar a propositura de ações judiciais
desnecessárias, deve-se observar no processo administrativo o princípio
da verdade material.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/10/2018 (e-fl. 250), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/11/2018 (e-
fl. 252), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira instância,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar de Nulidade do Acórdão Recorrido
A Recorrente alega que o acórdão recorrido seria nulo, pois “se omitiu em relação
à questão essencial para o deslinde do presente processo administrativo, o que deve resultar na
declaração de nulidade da decisão recorrida por este E. CARF, nos termos dos artigos 489, §
1o, do Código de Processo Civil e artigos 31 e 59 do Decreto no 70.235/72”, nos seguintes
termos:
“Com efeito, não se encontra uma linha sequer na decisão recorrida acerca dos
esclarecimentos prestados pela Recorrente entre as fls. 02 e 04 da sua Manifestação
de Inconformidade e muito menos sobre os Docs. 02 a 10 naquela defesa anexados,
que em conjunto não deixam qualquer dúvida da regularidade das compensações por ela
realizadas.” (e-fl. 260, g.n.)
Com efeito, dispõe o artigo 31 do Decreto no 70.235/72, que “A decisão conterá
relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo
referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do
processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências”.
Ainda nesse ponto, dispõe o §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil sobre
situações em que não se terá por fundamentada a decisão, quando “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”.
Consubstanciada nesse dispositivo legal, a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, a exemplo do REsp 1.343.519/SC, assentou-se no sentido de que “é omisso o julgado
que deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente
pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado”
(Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12.11.2013).
Em aplicação prática do entendimento supracitado, este Conselho já considerou
adequada a decretação de nulidade de decisão por ausência de motivação, conforme demonstram
os seguintes julgados:
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Há de ser decretada a
nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de defesa do contribuinte em

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

virtude da ausência de motivação conforme determina o art. 59 do Decreto no
70.235/1972. (Processo n° 10907.720525/2013-38. Acórdão n° 3001-001.882. Sessão
de 19.05.2021. Relator Marcos Roberto da Silva, g.n.)
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Verificada a existência de vício no acórdão recorrido que preteriu o direito
de defesa do contribuinte recorrente, necessária se faz a decretação de nulidade da
decisão. (Processo n° 10880.900025/2012-42. Acórdão n° 3302-012.753. Sessão de
16.12.2021. Relator Vinicius Guimarães, g.n.)
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA
NOVA DECISÃO. Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por
preterição do direito de defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de
motivação, inclusive no que tange à identificação do caso concreto sob análise (art. 59
do Decreto no 70.235/1972). (Processo n° 11065.902328/201195. Acórdão n° 3002-
000.636. Sessão de 21.02.2019. Relatora Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, g.n.)
Sobre a temática, registre-se a seguinte consideração doutrinária:
“A fundamentação das decisões judiciais é ponto central em que se apoia o Estado
Constitucional, constituindo elemento inarredável de nosso processo justo (art. 5o, LIV,
CF). Na fundamentação o juiz deve analisar o problema jurídico posto pelas partes para
sua apreciação. Refere o Código, a esse propósito, que tem o juiz de analisar as questões
de fato e de direito (art. 489, II, CPC). Fundamentar significa dar razões – razões que
visam a evidenciar a racionalidade das opções interpretativas constantes da sentença, a
viabilizar o seu controle intersubjetivo e a oferecer o material necessário para formação
de precedentes. Daí que a justificação das decisões judiciais deve ser pensada na
perspectiva da tutela dos direitos – a justificação das decisões constantes da
fundamentação flui no influxo da viabilização de uma decisão justa e da conformação
de um adequado sistema de precedentes. Em outras palavras: a justificação das decisões
serve como ferramenta para o adequado funcionamento do sistema jurídico. A
fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao
caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e
conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes
em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão
(arts. 93, IX, CF, e 9o, 10, 11 e 489, §§ 1o e 2o, CPC)”. In: Código de Processo Civil
Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 9a ed.
rev. ampl. Sâo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, g.n.)
Na espécie, o propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ, exercício 2004, no valor de R$ 655.633,06 (seiscentos e
cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e seis centavos), oriundo das retenções de
IRRF no valor original de R$ 654.417,77 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e
dezessete reais e setenta e sete centavos), sendo que o montante de R$ 1.215,29 (um mil,
duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos) advém de estimativa compensada com saldo
negativo de período anterior, tendo sido reconhecido pela Autoridade Fiscal.
Conforme consta da “Análise das Parcelas de Crédito” (e-fl. 19), o Despacho
Decisório confirmou parcialmente as parcelas referentes às retenções na fonte, sob a justificativa
de que a receita correspondente foi parcialmente oferecida à tributação, de forma que a
compensação restou parcialmente homologada, remanescendo o valor de R$ 257.388,89
(duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).
Confira-se:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

A decisão proferida pela C. 3a Turma Julgadora reconheceu o crédito suplementar
no valor de R$ 174.018,79 (cento e setenta e quatro mil, dezoito reais e setenta e nove centavos),
nos seguintes termos:
“Consulta realizada no sistema DIRF em agosto de 2018 (fl. 241) confirma que
foram declaradas retenções na fonte nos códigos de receita 1708, 3426 e 5706, tendo a
contribuinte como beneficiaria.
O quadro a seguir demonstra o valor comprovado de retenções na fonte

”.
(e-fls.
244/245, g.n.)
Da análise dos autos, bem como dos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário (e-fls. 256/271), verifica-se que a Recorrente apresentou os comprovantes
das retenções, conforme sintetiza a tabela abaixo:

Todavia, algumas das alegações da Recorrente não foram analisadas no acórdão
recorrido.
Explica-se.
CNP] DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
DECLARADO EM
PER/DCOMP
VALOR
CONFIRMADO
DESPACHO
DECISÓRIO
COMPROVANTES
DE RETENÇÃO
BANCO REAL
33.066.408/0001-15
3426
R$ 7.793,48
R$ 5.421,19
e-fls. 86/87
BAHIANA
46.395.687/0001-02
3426
R$ 48.846,91
R$ 33.978,19
e-fls. 89/91
BANCO BRADESCO
60.746.948/0001-12
3426
R$ 78.868,04
R$ 54.861,06
e-fls. 92/94
BANCO SANTANDER
CNPJ 61.472.676/0001-72
3426
R$ 92.168,13
R$ 64.112,68
e-fls. 95/97
CIA ULTRAGAZ
61.602.199/0001- 12
3426
R$ 410.062,52
R$ 238.655,76
e-fls. 98/104
ATOS ORIGIN
64.943.665/0001-11
8045
R$ 16.676,66
R$ 0,00
e-fls. 105/124
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

A análise dos autos revela que, a despeito da confirmação parcial das retenções
pelo sistema DIRF, o acórdão recorrido não especificou quais retenções restaram
reconhecidas, mencionando apenas os códigos de receita 1708, 3426 e 5706, nos seguintes
termos:
“Consulta realizada no sistema DIRF em agosto de 2018 (fl. 241) confirma que
foram declaradas retenções na fonte nos códigos de receita 1708, 3426 e 5706, tendo a
contribuinte como beneficiaria.
O quadro a seguir demonstra o valor comprovado de retenções na fonte

”.
(e-fls.
244/245, g.n.)

Tanto o é que, anexa aos autos apenas o resumo do extrato da DIRF (e-fl. 241),
sem especificar as retenções que foram reconhecidas. Confira-se:

Por conseguinte, verifica-se que a conclusão delineada no acórdão recorrido – no
sentido de reconhecer parcialmente as retenções sem individualizá-las através do CNPJ da fonte
pagadora – impede que esta Relatora produza qualquer decisão a respeito, impondo-se a
devolução dos autos à origem para que aprecie referidas questões, individualizando as retenções
constantes no extrato DIRF (e-fl. 241), consoante a cognição assentada na jurisprudência deste
Conselho.
Diante do acima exposto, voto no sentido de acatar a preliminar suscitada para
decretar a nulidade do acórdão recorrido, por ausência de motivação, determinando, por
conseguinte, que os autos retornem à instância de origem, para que seja proferida nova decisão,
em que sejam analisados todos argumentos e documentos constantes dos autos.

Dispositivo
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.711 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914211/2010-05

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, nessa extensão, dou-lhe
parcial provimento, a fim de determinar a devolução dos autos à instância de origem para que
aprecie o pedido de análise dos comprovantes das retenções apresentados nos autos, bem como
individualize as retenções que vierem a ser confirmadas, nos termos do entendimento deste
Conselho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 388
DF CARF MF
Original